Tribunal: TJES
Processo: 5008148-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defensoria Pública
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008148-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA JOSE GONCALVES TEIXEIRA e outros

AGRAVADO: JOSE RODRIGO EQUER MERCANDELI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE
–
DILIGÊNCIA A SER REALIZADA PELOS RÉUS DETERMINADA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – RÉUS ASSISTIDOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – PRERROGATIVA DA INSTITUIÇÃO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO
–
DECISÃO ANULADA.

1.
Em sendo a parte representada pela Defensoria Pública, devidamente habilitada nos autos, o prazo deverá ser contabilizado em respeito à prerrogativa da instituição, de modo que se iniciará somente com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 186, § 1º, do CPC. Já a intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico, conforme determinação do citado artigo 183, § 1º, da Lei Processual.

2.
No caso concreto, os autos deveriam ter sido remetidos para a Instituição, iniciando-se, nesse momento, o prazo para cumprimento da diligência determinada em audiência, já que a intimação pessoal do defensor público é indispensável para o pleno exercício contraditório, sendo patentes os prejuízos sofridos pela parte agravante.

3.

Desse modo, diante da transgressão ao princípio constitucional e direito fundamental de garantia ao contraditório e à ampla defesa, corolário do princípio do devido processo legal, faz-se necessário o reconhecimento da nulidade da decisão.

4.
Recurso provido. Decisão anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA JOSÉ GONÇALVES TEIXEIRA e MESSIAS GONÇALVES TEIXEIRA
contra a r. decisão que, nos autos da
“ação
de
imissão de posse
”
ajuizada por
JOSÉ RODRIGO EQUER MERCANDELI
, declarou preclusa sua pretensão de alegar como matéria de defesa o usucapião do imóvel em discussão.

Em suas razões (id. 8766872), os agravantes aduzem, em resumo, que a decisão vergastada é nula, uma vez que viola a prerrogativa da Defensoria Pública de ser pessoalmente intimada, incorrendo em cerceamento do direito de defesa da agravante.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 9175575).

Informações prestadas pelo juízo de primeira instância no id. 9721323.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5008148-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA JOSE GONCALVES TEIXEIRA, MESSIAS GONCALVES TEIXEIRA

AGRAVADO: JOSE RODRIGO EQUER MERCANDELI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA JOSÉ GONÇALVES TEIXEIRA e MESSIAS GONÇALVES TEIXEIRA
contra a r. decisão que, nos autos da
“ação
de
imissão de posse
”
ajuizada por
JOSÉ RODRIGO EQUER MERCANDELI
, declarou preclusa sua pretensão de alegar como matéria de defesa o usucapião do imóvel em discussão.

Em suas razões (id. 8766872), os agravantes aduzem, em resumo, que a decisão vergastada é nula, uma vez que viola a prerrogativa da Defensoria Pública de ser pessoalmente intimada, incorrendo em cerceamento do direito de defesa dos agravantes.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, em audiência de instrução e julgamento os agravantes ficaram incumbidos de juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os nomes e endereços dos confinantes do imóvel supostamente usucapido, sob pena de não se conhecer a referida alegação por impossibilidade de estabelecimento do contraditório mínimo.

Nesta seara, em razão da presença do Defensor Público que os assistia, o douto magistrado proferiu a decisão ora recorrida, uma vez que decorreu o aludido prazo sem que as informações fossem prestadas.

Ocorre que, em sendo a parte representada pela Defensoria Pública, devidamente habilitada nos autos, o prazo deverá ser contabilizado em respeito à prerrogativa da instituição, de modo que se iniciará somente com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 186, § 1º, do CPC:

Art. 186.
A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 1º
O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1º.

Já a intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico, conforme determinação do citado artigo 183, § 1º, da Lei Processual.

Em sentido semelhante, ao julgar o REsp 134.935/SE, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “
O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado
” (STJ - REsp: 1349935 SE 2012/0224204-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/08/2017, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/09/2017).

Tal entendimento deve ser igualmente aplicado à Defensoria Pública, em razão de suas prerrogativas e peculiaridades.

Ademais, embora o precedente trate de prazo para impugnar decisão judicial, faz-se possível sua aplicação a qualquer prazo processual sob responsabilidade da Defensoria Pública, uma vez que as razões de decidir se amoldam ao caso concreto, sobretudo sob o prisma da necessidade de se privilegiar a missão constitucional desta Instituição.

A respeito, assim se manifesta a Corte da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO EM CARTÓRIO. RÉU REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HABILITAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRAZO EM DOBRO. VISTA PESSOAL DOS AUTOS. ART. 241 DO CPC/1973 VS ART. 44, I E VI, DA LC Nº 80/1994. PREVALÊNCIA DA LC Nº 80/1994. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO. (...) 3. A assistência judiciária gratuita prestada pela Defensoria Pública é um serviço público e um direito fundamental garantido pela Constituição, sendo descabido punir o cidadão hipossuficiente pelo mau funcionamento do próprio Estado. As prerrogativas da Defensoria Pública se justificam por ser função essencial à realização da justiça. É pacífica a constitucionalidade do tratamento diferenciado atribuído pela lei. 4. O recebimento dos autos com vista está assegurado no art. 44, VI, da LC nº 80/1994, bem como no art. 4º, inciso V, do mesmo diploma legal, como condição para o exercício das funções institucionais da Defensoria Pública perante todos os órgãos e em todas as instâncias, ordinárias ou extraordinárias. Trata-se de meio para garantir a efetividade dos direitos fundamentais à ampla defesa e ao contraditório das partes por ela representadas, mitigando a disparidade de armas causada pelo volume expressivo de processos e pelas limitações estruturais próprias dos órgãos públicos. 5. O prazo em dobro para apresentação dos embargos à execução, no caso de réu assistido pela Defensoria Pública, deve ser contado a partir da entrada dos autos com vista na referida instituição, sob pena de a demora do Judiciário em remeter os autos físicos inviabilizar o exercício do contraditório. Prerrogativa que deve incidir desde que a habilitação ocorra dentro do prazo a que faria jus originalmente o réu, como forma de garantir a preservação da finalidade do instituto, da isonomia e do bom funcionamento da jurisdição. (...) 10. Recurso especial provido. ( REsp 1698821/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CIÊNCIA DO DEFENSOR PÚBLICO. INÍCIO DO FLUXO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela parte ora agravada, representada pela Defensoria Pública, em face de decisão que deixara de receber o seu recurso de apelação, sob o fundamento de intempestividade. O Tribunal local negou provimento ao recurso. III. Consoante a jurisprudência do STJ, "O Ministério Público, a Advocacia-Geral da União e a Defensoria Pública possuem a prerrogativa de intimação pessoal das decisões judiciais. Entretanto, o prazo de recurso deve ser contado a partir da data da entrega dos autos na sua repartição administrativa, e não da aposição no processo do ciente do seu membro (vide, entre outros, REsp 1.349.934/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 14/9/2017)" (STJ, REsp 1.696.764/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017). IV. Especificamente sobre o caso dos autos, orienta-se a jurisprudência no sentido de que, "a despeito da presença do Defensor Público, na audiência de instrução e julgamento, a intimação pessoal da Defensoria Pública somente se concretiza com a respectiva entrega dos autos com vista, em homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa", de modo que, somente a partir de tal momento considera-se iniciado o prazo para interposição do recurso cabível (STJ, REsp 1.190.865/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, DJe de 01/03/2012). V. A Terceira Seção do STJ, interpretando os arts. 4º, V e 44, I, da Lei Complementar 80/94, inclusive à luz do princípio da especialidade, em face do disposto no art. 242, § 1º, do CPC/73 (art. 1.003, § 1º, do CPC/2015), concluiu que "a distinção entre intimação do ato e início da contagem do prazo processual permite que se entenda indispensável - para o exercício do contraditório e a efetiva realização da missão constitucional da Defensoria Pública - que a fluência do prazo para a prática de determinado prazo peremptório somente ocorra a partir do ingresso dos autos na Secretaria do órgão destinatário da intimação. Precedentes" (STJ, HC 296.0759/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 21/09/2017). VI. Assim, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, que deu provimento ao Recurso Especial, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ. VII. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1719656 RO 2018/0014067-8, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 29/04/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2020) (grifei)

Desta forma, ao meu sentir, os autos deveriam ter sido remetidos para a Instituição, iniciando-se, nesse momento, o prazo para cumprimento da diligência determinada em audiência, já que a intimação pessoal do defensor público é indispensável para o pleno exercício contraditório, sendo patentes os prejuízos sofridos pela parte agravante.

Desse modo, diante da transgressão ao princípio constitucional e direito fundamental de garantia ao contraditório e à ampla defesa, corolário do princípio do devido processo legal, com a devida vênia ao douto magistrado, faz-se necessário o reconhecimento da nulidade da decisão.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para fins de anular a r. decisão hostilizada, com a reabertura do prazo em favor dos agravantes, o qual terá início com a intimação pessoal da Defensoria Pública.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.